Tribunal: TJMT
Processo: 0501201-39.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501201-39.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 76.366.285/0001-40 (APELANTE), CAUE VECCHIA LUZIA - CPF: 033.502.619-22 (ADVOGADO), ANDREI GARCIA - CPF: 712.115.009-34 (APELANTE), GENESIO HOFFMANN - CPF: 289.972.809-10 (APELANTE), LEANDRO HEITOR BECKER - CPF: 460.006.070-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), JOEL DE MENEZES NIEBUHR - CPF: 019.806.629-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANE LOPES VICENTE - CPF: 420.430.048-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1.
Apelação interposta pela parte embargante contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, reconheceu a litispendência parcial com a ação anulatória ajuizada anteriormente, excluiu os sócios do polo passivo da execução fiscal e determinou a correção de data da constituição do crédito da Fazenda Pública, condenando a empresa ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a litispendência parcial entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória autoriza a suspensão da execução fiscal; (ii) a parte embargante decaiu de parte mínima dos pedidos; e (iii) se a exclusão dos sócios da execução fiscal justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A reprodução de pedido da ação anulatória nos embargos à execução fiscal impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação à pretensão proposta anteriormente.

4. O acolhimento de parte mínima dos pedidos enseja a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

5. O reconhecimento da ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo da execução fiscal impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios a seu favor, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “O reconhecimento de ilegitimidade do sócio, em sede de embargos à execução, para figurar no polo passivo de execução fiscal enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios por equidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil
, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2119463/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEPROL
–
COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.
,
GENÉSIO HOFFMANN
,
ANDREI GARCIA
e
LEANDRO HEITOR BECKER
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0501201-39.2015.8.11.0041 opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a preliminar de ilegitimidade de Genésio Hoffmann, Andrei Garcia e Leandro Heitor Becker para figurar no polo passivo da execução fiscal n. 0500195-94.2015.8.11.0041, bem como acolheu a preliminar de litispendência com a ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041 em relação ao pedido de nulidade de multa decorrente do descumprimento de clausula contratual e, no mérito, determinou a retificação da data da constituição do crédito da Fazenda Pública para constar o dia 13.2.2015, adotando como base de cálculo o montante de R$ 14.217,00 (quatorze mil duzentos e dezessete reais).

E ainda condenou SEPROL – Comércio e Consultoria em Informática Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa que corresponde ao excesso a ser verificado no novo cálculo do crédito da Fazenda Pública.

Os apelantes asseveram que a litispendência com a ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041, impõe a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 313, V,
a
, do Código de Processo Civil, e não a extinção do feito sem resolução do mérito.

Afirmam que a exclusão dos sócios da execução fiscal e o reconhecimento do excesso de execução justificam a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios. Ademais, “
quem deu causa à litispendência foi o próprio Estado, que ajuizou a execução fiscal em 22/06/2015, logo após o ajuizamento da ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041, em 28/05/2015
”.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para suspender a execução fiscal n. 0500195-94.2015.8.11.0041 em razão da litispendência dos embargos à execução com a ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041, bem como para “
(i) condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Srs. Andrei Garcia, Genésio Hoffmann e Leandro Heitor Becker; e (ii) condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que ele sucumbiu em todos os pedidos julgados procedentes e deu causa à litispendência apontada
”.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 206296409, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEPROL
–
COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.
,
GENÉSIO HOFFMANN
,
ANDREI GARCIA
e
LEANDRO HEITOR BECKER
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0501201-39.2015.8.11.0041 opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a preliminar de ilegitimidade de Genésio Hoffmann, Andrei Garcia e Leandro Heitor Becker para figurar no polo passivo da execução fiscal n. 0500195-94.2015.8.11.0041, bem como acolheu a preliminar de litispendência com a ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041 em relação ao pedido de nulidade de multa decorrente do descumprimento de cláusula contratual e, no mérito, determinou a retificação da data da constituição do crédito da Fazenda Pública para constar o dia 13.2.2015, adotando como base de cálculo o montante de R$ 14.217,00 (quatorze mil duzentos e dezessete reais).

E ainda condenou SEPROL – Comércio e Consultoria em Informática Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa que corresponde ao excesso a ser verificado no novo cálculo do crédito da Fazenda Pública.

O recurso limita-se a impugnar os capítulos da sentença que: (i) reconheceu a existência de litispendência dos embargos à execução com a ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041 em relação ao pedido de nulidade de multa decorrente do descumprimento de cláusula contratual e, por consequência, condenou SEPROL – Comércio e Consultoria em Informática Ltda. ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Estado de Mato Grosso; e (ii) determinou a exclusão dos sócios Genésio Hoffmann, Andrei Garcia e Leandro Heitor Becker do polo passivo da execução fiscal n. 0500195-94.2015.8.11.0041, todavia não fixou honorários advocatícios em benefício deles.

Quanto à alegação de que a litispendência dos embargos à execução com a ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041 autoriza a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 313, V,
a
, do Código de Processo Civil, cuida-se de pretensão juridicamente inadmissível.

Aliás, não se trata de litispendência, pois os embargos à execução possuem causa de pedir e pedido mais amplo do que a ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041 que visa somente à nulidade de multa, além de os sócios Genésio Hoffmann, Andrei Garcia e Leandro Heitor Becker não integrarem a lide na ação anulatória.

De qualquer forma, o equívoco do d. Juízo
a quo
sobre a litispendência não modifica a conclusão alcançada na sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de nulidade de multa decorrente do descumprimento de cláusula contratual, uma vez que já é objeto da ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041.

Ademais, não se poderia atribuir ao Estado de Mato Grosso a culpa pela extinção do processo, pois os embargos à execução e a ação anulatória foram ajuizados por SEPROL – Comércio e Consultoria em Informática Ltda.

Assim, não há razão para modificar a distribuição do ônus da sucumbência em relação a SEPROL – Comércio e Consultoria em Informática Ltda., porquanto a alteração da data em que o débito seria exigível é parte mínima dos pedidos, considerando que a pretensão de nulidade da multa sequer foi conhecida.

No entanto, em relação aos sócios Genésio Hoffmann, Andrei Garcia e Leandro Heitor Becker, o reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal importa na condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor deles.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, a exclusão dos sócios coobrigados do polo passivo da execução fiscal não irá extinguir a execução, uma vez que a execução irá prosseguir em relação a SEPROL – Comércio e Consultoria em Informática Ltda. Logo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados pelo critério da equidade.

Na hipótese, a não aplicação do Tema n. 1076/STJ decorre da existência de distinção (
distinguishing
) entre a tese jurídica firmada com o caso em julgamento, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça em casos similares.

“
Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.
” (STJ, AgInt no REsp 2119463/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, DJe 28.6.2024).

É certo que para arbitramento dos honorários advocatícios, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, tais como: (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, em observância aos critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa —
embargos à execução para afastar a cobrança de crédito não tributário, no valor de R$ 29.460,47 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) à época do ajuizamento da execução fiscal
— considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios em favor de
GENÉSIO HOFFMANN, ANDREI GARCIA e LEANDRO HEITOR BECKER, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024